Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721492-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL AGRAVADO: SELMA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL, em causa própria, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705734-52.2019.8.07.0001, movido por SELMA CAMPOS. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante de revogação de gratuidade de justiça da parte agravada, nos seguintes termos (ID. 127668653): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo patrono do Exequente, no qual alega omissão e requer a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida à Executada, sob a alegação de que a sua situação de vulnerabilidade cessou. Sustenta que com a arrematação e o pagamento do preço, restará à executada a quantia de R$110.485,14 (cento e dez mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), a serem liberadas em seu favor, não se justificando a manutenção da gratuidade de justiça concedida. Pede tutela de urgência para que seja realizada a apuração do crédito referente aos honorários de sucumbência e, determinado de imediato, o bloqueio do valor apurado sobre a quantia depositada em juízo. É o relatório. Decido. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Saliento não ser possível a concessão de tutela de urgência por meio de embargos de declaração. Indefiro o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida à Executada, tendo em vista que em que pese a executada vá receber o valor sobressalente da venda do imóvel penhorado, isso por si só, não significa que deixou de ser hipossuficiente. Não se sabe quais são as dívidas que a executada possui além do presente processo. Ademais, ela está assistida pela Defensoria Pública, que apenas atende aqueles que comprovam a hipossuficiência econômica alegada e não houve afastamento da Defensoria após a venda do imóvel e dita mudança no status econômico da executada. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão alegada e indeferir o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à executada. No mais, mantenho os termos da decisão que encaminhou os autos à Contadoria Judicial (ID 127185941). Intime-se.” O recorrente pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja realizada a apuração do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência e, na sequência seja determinado o imediato bloqueio do valor apurado sobre a quantia depositada no juízo da execução. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão agravada para afastar o benefício da gratuidade de justiça deferido à agravada, determinando assim, a penhora e bloqueio dos valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem recair sobre o produto do bem arrematado, cuja quantia encontra-se depositada em juízo e, após, seja determinada a imediata liberação da quantia em favor deste agravante, quitando assim o seu crédito de natureza alimentar, mediante expedição de alvará de levantamento. Narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo Condomínio Mansões Park Brasília em face de Selma Campos. A agravada adquiriu seu terreno em março de 2002, pelo preço de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e o Condomínio foi instituído em setembro de 2004, apenas em 2006 passaram a ser devidas as taxas condominiais. Desde então, a agravada nunca edificou ou fez qualquer benfeitoria em seu imóvel e tão menos pagou as taxas de condomínio. Estando inadimplente em absolutamente todas, desde a sua instituição. Ou seja, o imóvel não lhe serviu de moradia, nem prestou à aluguel ou comodato, nele não se realizou benfeitorias e, sequer, houve despesas de manutenção, como por exemplo, o pagamento das taxas. Servindo-lhe, unicamente, como objeto de especulação imobiliária. Afirma que o imóvel adquirido pelo preço de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), no ano de 2002, foi alienado e arrematado judicialmente, exatos 20 anos depois, pelo preço de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais). Ou seja, houve uma supervalorização do imóvel utilizado como especulação imobiliária, de mais de 742% (setecentos e quarenta e dois por cento). Sustenta que a agravada é empresária individual e trabalha como representante comercial de uma multinacional que atua com energia solar e trabalha como Psicóloga autônoma. Portanto, é falsa sua afirmação de que há mais de 10 (dez) anos encontra-se desempregada e, por isso, necessita da gratuidade de justiça. Alega que, ao longo do processo de conhecimento e, posteriormente, no cumprimento de sentença, sobreveio aos autos documentos que indicavam o exercício de atividade econômica informal pela agravada, revelando ser falsa sua afirmação de desemprego e hipossuficiência. Em que pesem tais informações tenham sido ignoradas pela primeira instância, bem como pela Defensoria Pública que atua com afinco na representação da devedora contumaz e grande investidor e tal situação não pode ser validada por este Tribunal de Justiça. Assevera que deve ser deferido o benefício à executada há 11 (onze) anos e que o exequente demonstrou cabalmente que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, requerendo ao final, a execução de seu crédito de natureza alimentar. Argumenta que o direito à gratuidade de justiça conferido à pessoa natural, possui presunção relativa de veracidade e, diante de elementos mínimos que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário, cabe ao juiz, até mesmo de ofício, indeferir o benefício, obrigando àquele que o pretende, demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência. Por fim, sustenta que, com a arrematação e o pagamento do preço, restará à agravada a quantia de R$110.485,14 (cento e dez mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), a serem liberadas em seu favor. Ademais, não há motivos ou justificação legal para o indeferimento do pedido do advogado ao recebimento dos seus honorários de sucumbência, já fixados em sentença, uma vez que, atualmente, a agravada não mais preenche os requisitos para manutenção do benefício da gratuidade, já que a quantia auferida com a venda judicial do bem e que está depositada em juízo é suficiente para o pagamento do crédito, restando ainda vultuosa quantia a ser liberada em seu favor É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está acompanhando do comprovante de recolhimento de preparo (ID 36827187 e 36827196). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso dos autos, há uma situação diferenciada, em que a executada, apesar de gozar de gratuidade de justiça, após a arrematação de um bem, apresenta condições de arcar com o débito principal e com os honorários sucumbenciais, e ainda terá um crédito que será liberado em seu favor. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Na hipótese, a agravante está sendo representada pela Defensoria Pública e não há provas que houve mudança da condição financeira da agravada. Por outro lado, o caso dos autos trata de uma situação atípica, em que a agravada, de fato faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mas que, por ter tido um bem arrematado, passou a possuir condições de arcar tanto com o pagamento da dívida principal, quanto com o pagamento dos honorários, e ainda vai sobrar um montante considerável para si. Aplica-se ao caso dos autos o § 2o do art. 98 do CPC que é claro dispor que “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. O § 3o do art. 98 do CPC acrescenta que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Ademais, importa esclarecer que o § 5o do referido dispositivo também estabelece que “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Dentro desse contexto, o fato de a agravada ter tido seu lote, que nunca utilizou como moradia, arrematado por R$208.000,00, possibilitou o pagamento da dívida principal e ainda restará um crédito a receber de R$ 110.485,14. Este crédito é suficiente para arcar com as despesas de honorários sucumbenciais em favor do agravante, sem comprometer a sobrevivência da executada, e ainda vai sobrar um montante considerável que será liberado em seu favor. Dentro deste contexto, apesar de a agravante fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, neste momento processual, ela apresenta condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravante, devendo ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade desta verba honorária. Defiro em parte o pedido liminar para determinar o bloqueio judicial da quantia devida a título de honorários de sucumbência, até julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator